Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-12.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-12.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E BEDIN & CIA LTDA - CNPJ: 28.955.116/0001-01 (EMBARGADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA QUE DESTOAM DA HABITUALIDADE – FRAUDE CONFIGURADA – PROTESTO DE TÍTULO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000731-12.2019.8.11.0040

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: E BEDIN & CIA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Restituição de Valor c/c Indenização Por Danos Morais n. 1000731-12.2019.8.11.0040 -

2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por

Banco Santander (Brasil) S.A., de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA QUE DESTOAM DA HABITUALIDADE – FRAUDE CONFIGURADA – PROTESTO DE TÍTULO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo de ação que tem como discussão a falha na prestação de serviço decorrente de fraude ocorridas em conta bancária de cliente.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Demostrada a falha na segurança da instituição financeira, que permitiu a estelionatários realizar diversas operações destoantes do perfil do consumidor, é de ser mantida a sentença de procedência dos pedidos da ação indenizatória.

Na hipótese em que houve o protesto indevido em decorrência das transações fraudulentas, o dano moral se configura
in re ipsa.

É de se reduzir valor arbitrado a título de dano moral que extrapola o caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação e está em desconformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

O embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão quanto a aplicabilidade da inversão do ônus da prova no presente caso, ao fundamento de que o fato de serem aplicadas as normas do CDC não acarreta de forma automática a referida inversão.

Argumenta que todas as transações não reconhecidas foram realizadas mediante uso de cartão com chip, senha e chave de segurança de uso pessoal e intransferível do embargado, que não concorreu o suposto dano material, porquanto não cabe falar na ocorrência de fortuito interno, bem assim que houve dolo de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade e alegação de vício na prestação do serviço.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
173586688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

Banco Santander (Brasil) S.A., de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA QUE DESTOAM DA HABITUALIDADE – FRAUDE CONFIGURADA – PROTESTO DE TÍTULO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo de ação que tem como discussão a falha na prestação de serviço decorrente de fraude ocorridas em conta bancária de cliente.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Demostrada a falha na segurança da instituição financeira, que permitiu a estelionatários realizar diversas operações destoantes do perfil do consumidor, é de ser mantida a sentença de procedência dos pedidos da ação indenizatória.

Na hipótese em que houve o protesto indevido em decorrência das transações fraudulentas, o dano moral se configura
in re ipsa.

É de se reduzir valor arbitrado a título de dano moral que extrapola o caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação e está em desconformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

Para o embargante há contradição no acórdão objurgado.

No caso, o acórdão impugnado, à unanimidade, reformou em parte a sentença recorrida no Apelo, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
acórdão tratou de todas as teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a aventada contradição, ou mesmo omissão
.

Anota-se, o acórdão foi claro ao consignar que:

“(...) que incumbe às instituições financeiras dotar seus sistemas eletrônicos de segurança e eficiência, de modo a impedir que seja o consumidor lesado, pelo simples fato de utilizar os meios que lhe são postos à disposição. Se o sistema eletrônico, em razão de alguma falha, permite que um terceiro tenha acesso à conta do cliente, causando-lhe prejuízo, resta ao banco a responsabilidade de reparar os danos materiais e morais eventualmente ocorridos.

No que concerne ao pedido de condenação por danos materiais, tem-se que merece acolhimento, é que o princípio da reparação integral (restitutio in integrum) prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido. É regra essencial da responsabilidade civil, por danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do valor do prejuízo são imprescindíveis, porquanto não se indeniza dano patrimonial hipotético.

Do conjunto probatório, é possível divisar que subsistem provas materiais que demonstrem a existência e quantificação dos prejuízos experimentados pela empresa requerente, devido à falha na prestação dos serviços (fraude bancária), quando da utilização do caixa eletrônico, porquanto foram realizadas 35 (trinta e cinco) operações bancárias fraudulentas na conta da autora, que destoaram daquelas habitualmente realizadas.

Por sua vez, a instituição financeira não comprovou que as operações foram realizadas por meio de dispositivo móvel liberado em caixa eletrônico, como consignado na sentença impugnado, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

Da análise dos autos, afere-se que a defesa não impugnou especificamente os fatos trazidos pela autora, limitando-se a informar que não poderia disponibilizar as gravações da câmera de segurança do dia 24/12/2018, ao argumento de que foram excluídas dos seus arquivos.

Ademais, o réu teceu afirmações no sentido de que as transações impugnadas foram realizadas por celular habilitado, mas sequer apresentou qual seria o número e a titularidade deste.

É certo, portanto, que além do Banco requerido não ter impugnado especificamente a falha de segurança alegada pela autora -
quando da utilização do seu caixa eletrônico
- aquele deixou de comprovar que as transações bancárias em discussão foram realizadas através de celulares habilitados e suas movimentações confirmadas por QR Code e senha eletrônica, o que lhe incumbia, consoante decisão que redistribuiu o ônus da prova (Num. 29036713).

Acresce a isso, que a autora demonstra a veracidade de suas alegações por meio dos protocolos de atendimento nºs. 81845217 e 82060254, do boletim de ocorrência nº 2019.1015 e da reclamação nº 2019/045885. E, no mais, os extratos bancários anexados com a inicial atestam que as transações destoaram em muito do seu perfil financeiro (Num. 17872530).

Nesse aspecto, conquanto, via de regra, não haja respaldo para responsabilizar a instituição financeira quando erigida a culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima (art. 14, § 3°, II, CDC), do mesmo modo há situações em que as peculiaridades do caso permitem atrair a responsabilidade do banco. E esta é a hipótese do presente feito.

Ressalte-se que era ônus exclusivo do banco demandado demonstrar o contrário, ou seja, que as transações em debate condiziam com o perfil financeiro da parte autora. A uma, porque detém todos os recursos para tanto, notadamente frente à hipossuficiência técnica da consumidora; a duas, porque, dada a relação consumerista, sobressai a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Logo, à míngua de prova em contrário, evidente a atipicidade das transações objeto do feito, cuja identificação e fiscalização devem ser imputadas única e exclusivamente à casa bancária, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ora, os fraudadores só conseguiram perpetrar o golpe em virtude da exploração de uma falha na segurança da instituição financeira, a qual permitiu que os estelionatários realizassem diversas operações destoantes do perfil do consumidor.

Com efeito, cumpre destacar que a fraude caracteriza fortuito interno, integrando risco inerente à atividade financeira, o qual não pode ser transferido ao consumidor. (...)”.

Veja-se que quanto a inversão do ônus da prova no presente caso, decorre de direito do consumidor quando presente a hipossuficiência técnica quanto à produção da prova, como na hipótese, além do mais, nota-se que a questão foi objeto de decisão não recorrida na origem.

Frisa-se, a argumentação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente,
concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação do Tribunal Superior foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

E, mesmo que assim não fosse, não há falar em violação ao disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como artigo 6º e art. 14, §3º, inciso II, ambos do CDC e, ainda, artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, a fim de ensejar manifestação expressa dos referidos dispositivos.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023